Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SAQUE PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ACORDO COM A TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR EM RÉPLICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo.
2. O art. 437 do CPC dispõe que "o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.”
3. O magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes.
4. No caso dos autos, ao julgar improcedente o pedido acatando a tese defensiva, o d. Juízo sentenciante, além de violar o princípio da cooperação, julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a parte autora apresentar qualquer manifestação em réplica à contestação e documentos juntados pelo réu, ocorrendo afronta ao disposto no art. 437 do CPC; ao princípio do contraditório e da ampla defesa bem como da vedação à decisão surpresa.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.